Tribunal: TJMT
Processo: 1024515-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024515-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSIELE CRISTINA AZILIERO - CPF: 007.275.231-98 (RECORRENTE), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024515-62.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrida(s):
JOSIELE CRISTINA AZILIERO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PREPARO RECURSAL – COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESERÇÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236935651, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)
CONDENAR
a parte demandada a reparar o prejuízo material experimentado pela parte demandante, no importe de
R$ 8.912,67 (oito mil, novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos),
acrescida de juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento indevido
;

2)
CONDENAR
o Requerido a indenizar o Requerente em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
DANOS MORAIS
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
(...)

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva – Culpa exclusiva de terceiros;

2)

Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros – Inaplicabilidade da súmula 479 do STJ;

3)

Ausência de danos materiais;

4)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, isso porque foi interposto no dia
14/08/2024
, às
1
0h18
(
id. 236935653
), sendo que a comprovação do preparo recursal somente foi protocolizada no dia
16/08/2024,
às
12h27 (ids. 236935655 e 236935656)
.

O artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado 80, do
Fórum Nacional de Juizados Especiais
, traz em seu bojo a condição imperiosa de se julgar deserto o recurso que não foi preparado ou que o seu preparo tenha sido comprovado a destempo,
in verbis
:

O
recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95).

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ressalte-se que, em se tratando de prazo fixado em horas, incide a regra do artigo 132, § 4°, do Código Civil, que determina a sua contagem minuto a minuto
.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo
42, § 1o, da Lei no 9.099/95
, deserto é o recurso.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
,
eis que deserto, em razão de que o preparo não foi recolhido na formalidade legal.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024